Tribunal: TJMT
Processo: 1014591-59.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014591-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), KITTIAN PERES DOS SANTOS - CPF: 014.404.661-06 (AGRAVANTE), JAIME ANTONIO FERREIRA FELICI - CPF: 014.789.391-76 (AGRAVANTE), NUTRIPESO INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 13.002.776/0001-92 (AGRAVANTE), M.M. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu - MT (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), PAULO CESAR GUZZO - CPF: 064.623.498-67 (ADVOGADO), MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA ANTERIORMENTE DECIDIDA NOS MESMOS AUTOS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de veículos localizados via RENAJUD e determinou consultas patrimoniais em nome dos executados coobrigados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o recurso pode ser conhecido quando a insurgência reproduz matéria já decidida anteriormente nos mesmos autos.

III. Razões de decidir

As alegações recursais relativas aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal sobre a execução contra os avalistas já foram apreciadas e decididas em agravo de instrumento anterior.

A rediscussão de questão já decidida no curso do processo é vedada pelos
arts
. 505 e 507 do CPC, por força da preclusão, que impede tanto a renovação da controvérsia pela parte quanto novo pronunciamento judicial sobre o mesmo ponto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“Não se conhece de agravo de instrumento que reproduz insurgência já apreciada em decisão anterior no mesmo processo, por incidência da preclusão prevista nos
arts
. 505 e 507 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014591-59.2026.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, em Execução de Título Executivo Extrajudicial, deferiu a penhora dos veículos localizados via sistema RENAJUD em nome dos executados coobrigados JAIME ANTONIO FERREIRA FELICI e KITTIAN PERES DOS SANTOS, bem como os pedidos de consulta patrimonial para verificar bens em nome deles.

Os agravantes alegam que a NUTRIPESO LTDA está em recuperação judicial, e os demais são avalistas.

Aduzem que o crédito perseguido é de natureza concursal, portanto, compete ao juízo universal o controle sobre atos constritivos que possam afetar o patrimônio da recuperanda.

Afirmam que a constrição sobre o patrimônio dos sócios compromete não apenas a sistemática estabelecida pela Lei nº 11.101/2005, mas também a própria efetividade do processo de recuperação.

E mais,
há risco concreto de bis in idem, uma vez que o crédito poderá ser satisfeito tanto no cumprimento de sentença quanto no âmbito do Plano de Recuperação Judicial, hipótese que afronta a lógica do sistema concursal e pode, inclusive, ensejar irregularidades de natureza falimentar
.

Insurgem-se contra a constrição de patrimônio dos avalistas, dizendo que, uma vez aprovado o PRJ, ocorre a novação dos créditos, o que se estenderia aos sócios coobrigados, em razão da extinção da obrigação originária e da constituição de um novo vínculo jurídico.

Efeito suspensivo
indeferido (
id
358971876
).

Contraminuta apresentada

(
id n.

361972387
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As alegações dos agravantes baseiam-se no fato de que devedora principal NUTRIPESO LTDA estaria em recuperação judicial, e em razão de serem avalistas, a novação da dívida na RJ lhes beneficiaria.

Contudo, essa matéria já havia sido alegada no primeiro grau em 05/07/2024 (id 161420386
, 1º grau
), e rejeitada
em
decisão proferida em
27/11/2024
, ,complementada
pelos embargos de declaração decididos em 25/03/205 (ids 176673539 e 188158993, 1º grau), decisum impugnado no Agravo de Instrumento nº 1012603-37.2025.8.11.0000
,
parcialmente provido apenas para declarar a impenhorabilidade dos valores penhorados na conta dos agravantes, mantendo-se contudo a continuidade da Execução em desfavor deles
. Confira-se a ementa:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DOS AVALISTAS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial em trâmite na 2ª Vara Cível de Poxoréu, que manteve a penhora em nome dos coexecutados avalistas e determinou o prosseguimento da execução contra os coobrigados Jaime Antônio Ferreira
Felici
, Fernandes Volante e
Kittian
Peres dos Santos. Os agravantes sustentam a suspensão da exigibilidade do crédito em razão de recuperação judicial da devedora principal, a impenhorabilidade dos valores constritos por estarem abaixo do limite legal e a nulidade da execução quanto aos avalistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recuperação judicial da devedora principal impede a manutenção da execução e da penhora contra os avalistas; (
ii
) estabelecer se os valores bloqueados nas contas dos coexecutados são impenhoráveis por estarem abaixo do limite de 40
salários mínimos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recuperação judicial da devedora principal não suspende nem impede o prosseguimento da execução contra os coobrigados, como os avalistas, nos termos do art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005, e conforme tese firmada pelo STJ no Tema 885.

A novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial não se aplica automaticamente aos coobrigados, e sua eventual inclusão no plano não tem eficácia imediata, sobretudo porque ainda pendente de homologação nos moldes do art. 56 da Lei 11.101/2005.

A alegação de bis in idem é afastada, pois eventual pagamento realizado no âmbito da recuperação judicial poderá ser compensado nos autos da execução.

São impenhoráveis os valores inferiores a 40
salários mínimos
, ainda que depositados em conta corrente ou de titularidade dos coobrigados, conforme jurisprudência pacífica do STJ (
AgInt
no
AREsp
1.940.342/DF;
AgInt
no REsp 2.143.763/MG), sendo indevida a constrição nesses casos, por ausência de exceção legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra os coobrigados, incluindo os avalistas, nos termos do art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005.

A novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial não se estende automaticamente aos coobrigados, salvo se houver adesão expressa e aprovação específica.

São impenhoráveis os valores inferiores a 40
salários mínimos
depositados em conta bancária.

(N.U 1012603-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 25/06/2025

Portanto,
como a matéria já foi decidida nestes autos, não é possível
reanalisá-la
, sob pena de ofensa ao art. 505 do CPC
,
incidindo portanto
a preclusão do art. 507 do CPC:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nesse sentido:

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução. Suspensão do processo. Prejudicialidade externa. Hipótese não configurada. Ausência de dependência entre causas ou de risco de decisões conflitantes. Devedora em processo de
recuperação

judicial
. Crédito extraconcursal. Matéria que já foi objeto de anterior decisão
judicial
.
Preclusão
. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela exequente contra decisão que determinou a suspensão do processo de execução, com espeque no art. 313, V, “a”, do CPC, por entender que o crédito exequendo é alcançado pelos efeitos da
recuperação

judicial
da executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de decisões anteriores nos autos, onde se concluiu pela
extraconcursalidade
do crédito exequendo e a ausência de motivo idôneo a justificar o sobrestamento do processo, impede nova manifestação a respeito da matéria no mesmo feito por força dos efeitos da
preclusão

pro

judicato
.

III. Razões de decidir

4. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da
preclusão
, operando-se a
preclusão
consumativa sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal, o que constitui óbice não só à pretensão das partes de ressuscitar tema já analisado (CPC, art.
507
), mas também, diante da
preclusão
pro
judicato
, inviabiliza e obsta que o julgador profira nova decisão a respeito da mesma questão (CPC, art.
505
).

IV. Dispositivo

4. Recurso provido.

(N.U 1042621-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 20/02/2026)

Pelo exposto, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026